Tribunal: TJBA
Processo: 0700201-48.2021.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700201-48.2021.8.05.0244 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSE CARLOS DA SILVA e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUE ALCANÇA APENAS UM DOS APELANTES. DECISÃO FUNDAMENTADA NO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMENTRIA. INVIABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOSE CARLOS DA SILVA e MATHEUS MARCOS SANTOS DE JESUS, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, que condenou o primeiro pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, II, III e IV e 211, todos do Código Penal, e o segundo pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §1º e §2º, III e IV, e 211, todos do Código Penal. No mérito, a defesa pugna pela anulação do julgamento, alegando que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos no que se refere ao réu JOSÉ CARLOS DA SILVA. Com efeito, a materialidade delitiva restou demonstrada por meio dos Laudos de Exames periciais (Id. 54480578/54480583), das armas utilizadas na prática delituosa (Id. 54480585/54480586), bem como do Laudo de Necropsia (Id. 54480587/54480590). Por sua vez, a autoria delitiva restou comprovada por meio das provas colhidas nas fases do rito do Júri. A defesa alega que os fatos dos autos indicam que os Apelantes atuaram diante de contextos e circunstâncias iguais, fazendo com que o reconhecimento da causa de diminuição do homicídio privilegiado apenas para o réu MATHEUS MARCOS SANTOS DE JESUS fosse contraditório. Nesse ponto, como muito bem pontuou a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, “insta consignar que o Código Penal atribui esta causa de diminuição de pena tão somente se o agente cometer o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima”. Da análise dos autos, verifica-se que houve um desentendimento do réu MATHEUS MARCOS SANTOS DE JESUS com a vítima, pouco antes da prática criminosa, causando-lhe a raiva que motivou o homicídio. Dessa forma, tendo em vista o conteúdo probatório dos autos, constata-se que o contexto fático impõe o reconhecimento do homicídio privilegiado apenas com relação ao réu MATHEUS MARCOS SANTOS DE JESUS, não havendo, portanto, o que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Como se sabe, a soberania dos veredictos é um princípio constitucional previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Carta Magna, consubstanciando-se na competência exclusiva dos jurados de analisar o mérito sobre os fatos e decidir sobre a condenação ou absolvição do réu. Conforme o entendimento sedimentado nos tribunais pátrios, a decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. Não por outra razão, a jurisprudência consolidada do egrégio Superior Tribunal de Justiça é na direção de reafirmar o princípio da soberania dos veredictos quando a decisão for amparada no acervo probatório dos autos. Precedentes. Diante do exposto, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual o pleito defensivo não merece prosperar. Subsidiariamente, a defesa pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal, com relação ao crime previsto no art. 211, do Código Penal, alegando que o magistrado utilizou elementos do próprio tipo penal para efetuar a exasperação, considerando a valoração negativa das circunstâncias do crime. Verifica-se, portanto, que o modus operandi empregado na prática do delito foi demasiadamente grave, extrapolando o tipo penal, razão pela qual resta justificada a valoração negativa das circunstâncias do crime, não havendo, assim, necessidade de reparo na sentença combatida. Para além disso, os Apelantes pugnaram pela concessão do direito de recorrer em liberdade. Da análise dos autos, constata-se que o magistrado fundamentou a negativa de recorrer em liberdade em razão da manutenção dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, visando a garantia da ordem pública, ao considerar a gravidade em concreto do crime praticado, reforçada pela alta periculosidade dos réus. Outrossim, como muito bem pontuou a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, verifica-se que os Apelantes permaneceram presos durante a primeira fase do Tribunal do Júri, persistindo os motivos do decreto prisional, motivo pelo qual a sentença não merece reforma. Com efeito, a jurisprudência consolidada do egrégio Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes ao dos presentes autos, é no sentido de manter a prisão, a fim de garantir a ordem pública. Precedentes. Dessa forma, não merece reforma a dosimetria da pena, bem como o decreto prisional dos réus, motivo pelo qual o pleito defensivo deve ser rejeitado. Por fim, a defesa pleiteou a concessão da gratuidade da justiça. Contudo, este egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em consonância com a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, tem o entendimento consolidado no sentido de que a apreciação sobre a gratuidade da justiça compete ao Juízo da Execução. Precedentes. Portanto, diante da competência do Juízo da Execução, rejeito o pleito acerca da gratuidade da justiça. Recurso de Apelação CONHECIDO e IMPROVIDO, na esteira do Parecer Ministerial. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0700201-48.2021.8.05.0244, que tem como Apelantes, JOSE CARLOS DA SILVA e MATHEUS MARCOS SANTOS DE JESUS, e como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e IMPROVER o Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator.